Tribunal: TJSP
Processo: 1500802-52.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, pois, inexistem circunstâncias judiais desfavoráveis. Na segunda fase, a pena foi majorada de 1/5, diante da recidiva específica do apelante.

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, pois, inexistem circunstâncias judiais desfavoráveis. Na segunda fase, a pena foi majorada de 1/5, diante da recidiva específica do apelante. Ressalta-se que caso os recursos especiais ou extraordinários sejam reconhecidos como incabíveis, eles perdem a capacidade de afastar o status de coisa julgada, que retroage à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível. Ademais, não se pode dar qualquer efeito a suposta confissão, visto que, ainda que o acusado tenha admitido à propriedade dos entorpecentes, negou a traficância, não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, rejeição da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela recidiva e porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Tem-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pela grande quantidade de entorpecente e pela reincidência específica do apelante. A perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, retribui-se a ação criminosa feita contra todos; previne-se que não mais a cometa, tampouco outras infrações penais e, arrependendo-se, reinsira-se na sociedade.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Recurso preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500802-52.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANTONIO MARCOS DE CERQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
2
VOTO No 1601
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617
Comarca: 4a Vara Criminal de São José dos Campos
Juíza de Direito: doutora Patrícia Helena Feitosa Milani
Apelante: Antonio Marcos de Cerqueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito
de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, pois,
inexistem circunstâncias judiais desfavoráveis. Na segunda fase, a pena foi majorada de 1/5,
diante da recidiva específica do apelante. Ressalta-se que caso os recursos especiais ou
extraordinários sejam reconhecidos como incabíveis, eles perdem a capacidade de afastar o
status de coisa julgada, que retroage à data do término do prazo para interposição do último
recurso cabível. Ademais, não se pode dar qualquer efeito a suposta confissão, visto que,
ainda que o acusado tenha admitido à propriedade dos entorpecentes, negou a traficância,
não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, rejeição da incidência
da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela recidiva e porque as
circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Tem-se seis
(6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pela grande
quantidade de entorpecente e pela reincidência específica do apelante. A perpetração de
tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem
à convivência social. Dessa forma, retribui-se a ação criminosa feita contra todos; previne-se
que não mais a cometa, tampouco outras infrações penais e, arrependendo-se, reinsira-se na
sociedade.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Recurso preso.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 211/212
Houve interposição de apelo porque Antônio Marcos, foi condenado à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
3
de seis (6) anos de reclusão, regime inicial fechado, e seiscentos (600) dias-multa,
calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo, por incurso nos artigo 33,
"caput", da Lei no 11.343/2006, porque em 7.5.2019, por volta das 17 horas e 40
minutos, na Avenida Olivo Gomes, altura do Parque da Cidade, Vila Zizinha, São José
dos Campos, SP, transportava, para fins de tráfico, três (3) porções de “maconha” a
granel, com peso líquido de 970,60g (novecentos e setenta gramas e sessenta
decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização legal regulamentar.
O recorrente, que estava foragido, transportava três peças de maconha no
porta-malas do veículo “Citroen/ C3, placas: EQO-3842”. Foi abordado por policiais,
que apreenderam os entorpecentes, bem como R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove
reais) em espécie e um telefone celular. A droga estava a granel, ainda seria fracionada
para a venda no varejo.
Nas razões de apelação, a fls. 228/242, oferecidas pela digna Defesa,
sustentou-se a) absolvição por insuficiência de provas; b) desclassificação do delito
imputado para o artigo 28, da Lei n° 11.343/06; c) afastamento da reincidência do
apelante; d) fixação da pena-base no mínimo legal; e) aplicação da atenuante da
confissão espontânea; f) aplicação do redutor, previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei de
Drogas e g) fixação do regime inicial mais brando, semiaberto;
Contrarrazões a fls. 305/309, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 20.8.2019 (fls. 311).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 342/345).
II Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
4
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1, 7/8 e 12, boletim de ocorrência de fls. 2/4, auto de exibição e apreensão
de fls. 9/10, laudo de constatação de fls. 32/34, laudos de exame químico toxicológico de
fls. 77/79, tetrahidrocannabinol, "maconha", foi apreendida.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, (fls. 12), o apelante negou a traficância. Declarou ser usuário de
maconha. Estava sendo procurado pela justiça, por isso escondeu-se em uma chácara, há
aproximadamente 15 (quinze) dias e, na ocasião dos fatos, saiu para adquirir maconha
para seu consumo, momento em que foi abordado por Policiais. Havia adquirido cerca de
1 kg de maconha por R$ 800,00 (oitocentos reais).
Em juízo, negou novamente a prática do delito, alegando ser usuário de
maconha, alega ter adquirido as drogas, apenas, para consumo pessoal. Já foi condenado
anteriormente por tráfico de entorpecentes e, sabendo que o mandado de prisão em seu
desfavor havia sido expedido, escondeu-se na chácara da família, por cerca de quinze
(15) dias. Preferiu não declinar a respeito de quem forneceu as drogas, prezando pela sua
segurança e de sua família. Disse que havia adquirido grande quantidade de
entorpecente, pois assim não precisaria sair da chácara para comprar mais drogas. Como
estava desempregado, até pensou em comercializar os entorpecentes adquiridos, mas não
teve tempo, pois foi abordado logo após ter comprado as substancias entorpecentes.
Informa estar arrependido por ter adquirido as drogas, (fls. 210) .
A narrativa não convence e as provas colhidas em nada o favorece.
Rafael Fernando da Cunha, policial militar, informou que estavam em
patrulhamento, quando a viatura parou em um semáforo, visualizaram que o apelante
apresentou certo nervosismo ao notar a proximidade dos policiais, decidiram abordá-lo,
foi localizado três tijolos de “maconha” no porta-malas do carro em que ele estava. Em
consulta, via COPOM, verificaram que o recorrente estava sendo procurado pela justiça,
pela prática de tráfico de entorpecentes. O apelante informou que o entorpecente era para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
5
o seu consumo.
Daniel Martins Claudino Barbosa, policial militar, acrescentou que além dos
3 (três) tijolos de maconha, apreenderam a quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e
nove reais) em espécie e um aparelho celular. Não conheciam o acusado antes.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
6
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
A testemunha arrolada pela defesa Marcos Rogério Faria, amigo do apelante
há quinze anos, informou que trabalharam juntos como corretores de imóveis, alegou que
nunca o viu traficando. Afirmou que o recorrente é usuário de maconha. Sabia que ele
estava escondido na chácara da família enquanto respondia outro processo.
A testemunha arrolada veio em juízo na tentativa de conferir credibilidade
ao recorrente. Todavia, nada obstante o esforço da pessoa arrolada em colaborar com sua
defesa, suas palavras devem ser acolhidas com reservas, pois de quem tem vínculo de
amizade com ele, sendo natural que queiram auxiliá-lo. Suas palavras não elidem a sua
responsabilidade.
No caso em apreço, como se viu, ficou comprovado que o recorrente
transportava grande quantidade de entorpecente, três (3) tijolos de “maconha”. Evidencia-
se que, o fato de transportar a droga já caracteriza o tráfico. A propósito da questão, pela
quantidade de drogas apreendidas, fica evidente que os entorpecentes eram para fins de
comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros. Nota-se, pela narrativa
do próprio apelante, pelas condições em que se encontrava, foragido e desempregado,
cogitava comercializar as drogas apreendidas, mas não teve tempo para isso, visto que
foi detido pelos policiais.
Destaque-se que para a configuração do delito de tráfico, não é necessário
que o agente seja surpreendido durante a comercialização espúria, mesmo porque o
artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas,
bastando para a sua caracterização a prática de somente uma delas.
Não há que se falar em fragilidade de provas, portanto, outra não poderia
ser a solução adotada, que não a prolação de decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
7
Em consequência, a condenação por tráfico era mesmo a única solução
adequada ao deslinde desta ação penal, não se cogitando, por desdobramento lógico, de
desclassificação da imputação inicial para a rubrica do artigo 28, da Lei no 11.343/06,
mesmo porque a condição de usuário sequer tem o condão de descaracterizar o crime em
estudo, pois uma conduta não exclui a outra, podem ser praticadas pela mesma pessoa e é
de fato comum a prática da mercancia ilícita entre dependentes ou usuários, justamente
para financiar o nefasto hábito.
Sobre o tema já decidiu esta C. Corte: "A condição de usuário não tem o
condão de descaracterizar o crime em tela, pois uma conduta não exclui a outra,
podem ser praticadas pela mesma pessoa e é deveras comum a prática da mercancia
ilícita entre dependentes ou usuários, justamente para financiar o nefasto hábito"
(Apelação no 0001252-19.2018.8.26.0548 - 5a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Juvenal Duarte, Julg. 10.6.2019).
As penas não merecem reparos.
Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, diante das
circunstâncias judiciais favoráveis, têm-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias-multa.
Na segunda fase, exasperou-se a pena de 1/5, diante da recidiva do
apelante. Pondera-se que caso os recursos especiais ou extraordinários sejam
reconhecidos como incabíveis, eles perdem a capacidade de afastar o status de coisa
julgada, que retroage à data do término do prazo para interposição do último recurso
cabível (fls. 35/36, 140/141 e 203/206).
Nesse sentido: “2. Divergência estabelecida quanto à formação da coisa
julgada quando o recurso especial é inadmitido na origem com posterior decisão do
Superior Tribunal de Justiça confirmando essa inadmissibilidade. 3. Consoante
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, especificamente no âmbito do processo
penal, não é a interposição de recurso dentro do prazo legal que impede o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
8
julgado da decisão judicial, mas sim a interposição de recurso cabível, pois o recurso só
terá o poder de impedir a formação da coisa julgada se o mérito da decisão recorrida
puder ser modificado. 4. A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário
possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas
pronuncia algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento motivo pelo
qual opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento
do prazo para a interposição de recurso admissível” (EAREsp n. 386.266/SP, Superior
Tribunal de Justiça, Relator Ministro Gurgel De Faria, Terceira Seção, DJe 3/9/2015).
Ademais, não há que se falar em atenuação da pena pela confissão
espontânea, visto que não houve confissão da prática do delito, ainda que o acusado
tenha admitido a posse dos entorpecentes, alegou ser para o consumo próprio, negou a
realização da traficância, não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea (Súmula
630 do C. STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não
bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”).
Demais disso, não foi utilizada para o convencimento do douto Magistrado
para prolação da r. sentença condenatória (Súmula 545, "Quando a confissão for
utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”)
Por fim, Na terceira fase, permanece inaplicável a redução, face à grande
quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência específica do apelante.
"Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de
grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil
a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a
impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das
drogas" AgRg no REsp 1390118/PR Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz T6 Sexta
Turma Julg. 23.5.2017 DJe 30.5.2017. No mesmo sentido: AgRg no AREsp
973919/MG Rel. Min. Nefi Cordeiro T6 Sexta Turma Julg. 23.5.2017 DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
9
30.5.2017; HC 389132/SP Rel. Min. Félix Fischer T5 Quinta Turma Julg.
16.5.2017 DJe 31.5.2017; HC 306536/PE Rel. Min. Jorge Mussi T5 Quinta
Turma Julg. 18.5.2017 DJe 24.5.2017; HC 389871/SP Rel. Min. Joel Ilan Paciornik
T5 Quinta Turma Julg. 16.5.2017 DJe 24.5.2017; HC 386049/SP Rel. Min.
Ribeiro Dantas T5 - Quinta Turma Julg. 16.5.2017 DJe 19.5.2017; HC 363726/RS
Rel. Min. Jorge Mussi T5 Quinta Turma Julg. 9.5.2017 DJe 17.5.2017; AgRg no
REsp 1635522/ES Rel. Min. Félix Fischer T5 Quinta Turma Julg. 18.4.2017
DJe 17.5.2017; HC 175577/SP Rel. Min. Og Fernandes T6 Sexta Turma. Julg.
4.10.2011 DJe 17.10.2011; HC 212990/SP Relatora Ministra Laurita Vaz T5
Quinta Turma Julg. 4.10.2011 DJe 14.10.2011.
Ademais, (...) reconhecida a reincidência do agente, não se admite a
aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos
legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da
dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes (STJ, HC 427.620/SP, 5a Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, J. em 15.3.2018).
Aqui outro é o objetivo da norma, ser mais rigoroso, afastando-se a causa de
diminuição, pela necessidade de maior rigor com quem já praticou algum delito.
Outrossim, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o
traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade,
variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir
apenas pequeno número de pessoas.
Não há qualquer irregularidade no afastamento da diminuição, pois o fato de
haver quantidade grande de entorpecentes, aproximadamente um quilo de “maconha”,
está objetivamente demonstrado nos autos e não foi questionado. Afastar-se disso seria ir
contra o princípio da verdade real. Ademais, o apelante é reincidente, para essa
finalidade, estão sob a rubrica "dedicação a atividades criminosas", que decorre de lei e é
mostrada por aquela condenação (fls. 140/141). Se outro fosse o tirocínio, a segurança
pública estaria comprometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
10
Assim, as penas perfazem seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-
multa, no piso.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
O apelante praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em
escala mundial, pelas consequências danosas que causam à sociedade. Além disso, o
regime inicial fechado é o único apto a prevenir nova recidiva.
Ademais, a quantidade de drogas era demasiada, sendo o delito equiparado a
hediondo.
Trata-se de crime extremamente grave, servindo como porta de entrada a
inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira
sociedade, cabendo ao Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência
de uma falsa impressão de impunidade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo
2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do
art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33,
com observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min.
Sidney Sanches, in RTJ,148:490). Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de
tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que
presidem à convivência social.
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota
personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à
convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo
regime prisional. Ele estava foragido, apesar disso, pratica a traficância, assim mesmo,
deseja ser beneficiado. Essa é a tendência de quem não respeita os parâmetros de
convivência ("viver honestamente" e "não causar lesão a outrem"), é reincidente e não se
emenda. Não assumi seu equívoco e quer perturbar a segurança pública, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500802-52.2019.8.26.0617 - 4a Vara Criminal de São José dos Campos- Voto no 1601
11
envolvimento de terceiros.
Melhor escolha não pode ser feita, pois os regimes iniciais abertos e
semiabertos são rechaçados por disposição legislativa, certo que todos ele não se
emendará com medida mais amena, efetivando-se a dignidade da pessoa humana (art. 1o,
inciso III, da Constituição de República, promulgada em 5.10.1988).
Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe
proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44,
inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do
apelante. Tampouco o "sursis" é cabível, pela inviabilidade de "quantum" da pena e de
recuperação com esse medida.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento o recurso.
Recurso preso (fls. 216/217).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.